Tribunal: TJDFT
Processo: 0009136-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009136-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69201245, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de ORLANDO BATISTA FRANCO, OLAVO VIEIRA FILHO e NOELIA LIMA DE ARAUJO. Compulsando os autos verifica-se o seguinte: -NIVIA APARECIDA DA COSTA - RPV ao ID: 44600268, feito extinto ao ID: 51108765; -NOEME DA SILVA CARVALHO - PCT ao ID: 11351302, feito extinto ao ID: 11351390; -NORBERTO MANZELA DE SOUZA - PCT ao ID: 11351302, feito extinto ao ID: 11351390; -ODETE CARDOSO ARAUJO - PCT ao ID: 34688451, feito extinto ao ID: 49600413; -ODILON LINO FERREIRA - PCT ao ID: 11351302, feito extinto ao ID: 11351390; -OLGA LUCIA COTRIM - PCT ao ID: 11351302, feito extinto ao ID: 11351390; -OLGA MARIA FERRAZ PONTES DE MELO - PCT ao ID: 11351413, extinto feito ao ID: 11351465. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de ID: 69201245. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios restantes, em favor dos substituídos ORLANDO BATISTA FRANCO (PCT expedido ao ID: 44953566); OLAVO VIEIRA FILHO (PCT retificado ao ID: 68452415) e NOELIA LIMA DE ARAUJO (PCT ao ID: 44953567). Brasília, 17 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR